Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-60.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTRATO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. IMÓVEL RURAL. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS POSTERIOR AO ATO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORÇA EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. sentença não apresenta nulidade, pois todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão, utilizando-se de fundamentação expressa e coerente.
2. A assinatura das 2 (duas) testemunhas posteriormente ao ato da celebração do contrato não constitui óbice à constituição do título executivo extrajudicial, conforme precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
3. Malgrado a exigência legal de duas testemunhas assinarem o documento particular, o contrato é exequível se houver assinatura posterior das testemunhas e não há relevância se as testemunhas assinaram depois da celebração do contrato, visto que a contemporaneidade não é um requisito do ato.
4. O fato de as partes terem assinado no mesmo dia um contrato que contém a informação de pagamento em espécie no ato e um termo que contradiz essa informação, no qual o Embargante se compromete a efetuar o pagamento depois, em até 70 (setenta) dias e mediante TED a ser realizado para conta bancária que a Embargada indicaria, torna o adimplemento no ato da contratação controverso.
5. O conjunto probatório presente nos autos apresenta consonância e coerência com a versão da Embargada de que não houve pagamento do débito, enquanto o depoimento da testemunha apresentada pelo Embargante apresenta-se completamente dissonante da instrução probatória, não encontrando respaldo em qualquer das provas produzidas nos autos, que, inclusive, descredibilizam a versão apresentada pelo depoente.
6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.